Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001457-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERLAN DE AGUIAR DA SILVA - CPF: 041.188.061-69 (AGRAVANTE), JOSE BRUNO MAGALHAES - CPF: 085.484.516-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1001457-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GERLAN DE AGUIAR DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – AGRAVANTE FLAGRADO PORTANDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO PARA O REESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – FALTA GRAVE CONFIGURADA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos, conforme dispõe o artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais.

“
Em relação à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime [...]
” (STJ, AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1001457-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
GERLAN DE AGUIAR DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto
por GERLAN DE AGUIAR DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de
Apiacás
/MT, nos autos do
Processo Executivo de Pena
n. 0004685-32.2012.811.0007, que regrediu o regime de pena do reeducando do semiaberto para o fechado, em razão da prática de novo
crime doloso no curso da execução.

Em suas razões, a defesa assevera que o reeducando cumpria pena no regime semiaberto quando foi preso pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 217-A, do Código Penal e 28, da Lei n. 11.343/2006.

Verbera que o juiz singular “
determinou a regressão do regime de pena unicamente por entender que houve falta grave em decorrência do aludido porte de drogas para o próprio consumo”
; contudo, em razão da ausência de apreensão do entorpecente e da inexistência de confecção do laudo toxicológico, não há que se falar na materialidade delitiva.

Ao final, requer seja reformada a decisão para afastar o reconhecimento da falta grave, mantendo-se o agravante no regime prisional semiaberto [doc. digital n. 74512498].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do
agravo de execução, notadamente em razão da ausência de materialidade da suposta conduta delitiva
[doc. digital n.
74512498
].

O
magistrado
de origem não
realizou
o juízo de retratação, porquanto entendeu “
invicta as razões que decretaram a regressão definitiva do reeducando
”
[doc. digital n.
74512498]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo provimento do recurso
defensivo, pontuando que, “
caso as investigações evoluam e exista indícios suficientes de materialidade e autoria, deve-se caracterizar o cometimento de falta grave com a consequente regressão de regime”
[doc. digital n. 77698458].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que GERLAN DE AGUIAR DA SILVA foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, §2
o
, II e IV, do Código Penal.

No dia 22 de dezembro de 2019 – por preencher os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação de regência –, o reeducando progrediu para o regime semiaberto, submetendo-se às seguintes condições:

“I – informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

II – recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs;

III – não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;

IV – permanecer na Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização judicial;

V – comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

VI –não se envolver em crimes ou outros eventos delituosos
;

VII –utilização de tornozeleira eletrônica”
(doc. digital n. 74524950 – grifo nosso)

Ocorre que, no dia 29 de outubro de 2020, na Comarca de Apiacás/MT, o agravante foi preso em flagrante delito pelo suposto cometimento do delito tipificado no artigo 217-A, do Código Penal.

Consta ainda que, durante a abordagem, os policiais militares localizaram uma pequena quantidade de substância entorpecente análoga à maconha, a qual ele próprio afirmou ser para seu consumo, haja vista ser dependente químico (doc. digital n. 74524950).

Após a realização da audiência de justificação, o juiz singular reconheceu que o reeducando cometeu falta grave no curso da execução – consistente na conduta de portar drogas para consumo próprio –, razão pela qual:
1)
regrediu definitivamente o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado;
2)
determinou a expedição de nova guia executiva de pena para atualização do cálculo de pena;
3)
expediu mandado de prisão para formalização do ato;
4)
remeteu os autos para a Comarca de Alta Floresta/MT, para fins de cumprimento da Execução da Pena (doc. digital n. 74512498).

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do juízo que regrediu o seu regime de cumprimento de pena, sob a alegação de que não restou evidenciado a materialidade delitiva da suposta conduta que ensejou o reconhecimento da falta grave.

O recurso
não merece provimento
.

Como bem destacou o juiz singular

no
decisum
objurgado, pairam dúvidas acerca da configuração do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, do Código Penal].

Não por outra razão que o Ministério Público entendeu que os elementos produzidos no inquérito policial não se mostraram suficientes para o oferecimento da denúncia em relação a este fato.

Entretanto, o mesmo não se pode dizer no que tange à infração penal prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Os documentos coligidos nos autos evidenciam que, durante a prisão em flagrante do reeducando, os policiais localizaram, no interior da residência dele, uma porção de maconha que foi reconhecida por ele como sendo de sua propriedade.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo as provas orais produzidas em sede policial,
verbis
:

“
[...] QUE
referente à droga tipo maconha encontrada no interior de sua residência, declara que é para seu uso pessoal, pois declara ser usuário de droga tipo maconha, por mais de vinte anos
; QUE declara que a ganhou de um colega quando estava participando de uma balada no Country Clube, não se recordando o nome do colega [...]”
(interrogatório de GERLAN – doc. digital n. 74524950)

“
[...]

QUE conversou com sua filha CAROLINA sobre o fato, e a mesma lhe disse que estava no quarto de GERLAN para lhe entregar uma corrente, ocasião que chegou a policia e
localizou no quarto uma porção de droga (maconha) e prendeu GERLAN
[...]”
(declarações de BRIZIDA DA CONCEIÇÃO – doc. digital n. 74524950).

“
[...] QUE estavam realizando o registro da ocorrência e receberam novamente denuncia via 190, que na casa de GERLAN, teria drogas, dinheiro e balança de precisão; QUE indagaram a GERLAN sobre o fato este negou e autorizou a entrada no quarto; QUE deslocaram ate o local e solicitaram a testemunha MARCIA MARIA BISPO, para que acompanhasse as buscas no quarto de aluguel de GERLAN;
QUE nas buscas localizaram uma porção de droga (maconha) em cima da geladeira
e quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro em uma bolsa próximo a cama;
QUE no pelotão indagaram a GERLAN sobre a origem da droga, apenas disse que era para seu uso
[...]”
(depoimentos dos policiais militares PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS e KENNER FERNANDO PERNA SIQUEIRA – doc. digital n. 74524950).

Embora a defesa alegue a ausência da materialidade da infração penal prevista na Lei de Drogas, os elementos coligidos nos autos evidenciam a presença de indícios suficientes dela, bem como de provas seguras da autoria delitiva, suficientes para o reconhecimento da configuração de falta grave.

Calha sublinhar que para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo delito não se impõe o trânsito em julgado de sentença condenatória, nem mesmo a prolação de decisão quanto ao crime imputado.

Ademais, o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, prevê que o descumprimento das condições impostas pelo juiz poderá ensejar a regressão do regime prisional do reeducando:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

Nesse ponto, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei a existência dos autos n. 1000091-03.2021.811.0084 (Código 12187146) – em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Apiacás/MT –, com o referido registro do termo circunstanciado pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Assim, ao descumprir pelo menos uma das condições impostas, o agravado cometeu falta grave, circunstância que acarreta a regressão do seu regime prisional do semiaberto para o regime fechado.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que “
embora o delito previsto no artigo 28 da Lei Anti-Droga não preveja sanção com privação de liberdade, durante o cumprimento de pena o apenado fica sujeito às Leis de Execução Penal [...]
inexiste desproporcionalidade
[...]
no que diz respeito à determinação de regressão de regime. Tais medidas constituem a resposta estatal a uma infração disciplinar praticada no curso da execução penal (o que é mais grave) e não se confundem, em nenhuma medida, com as eventuais sanções a serem impostas em sede criminal
” [STF, RHC n. 181560, Rel. Min. Carmen Lúcia, Julgamento em 30/3/2020, publicação em 1
o
/4
/
2020].

Sobre a matéria, cito outro precedente do Pretório Excelso:

“[...] CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRÁTICA DE NOVO DELITO.
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDUTA NÃO DESCRIMINALIZADA.
[...]
FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONSEQÜÊNCIA LEGALMENTE PREVISTA. [...] I. Apesar de o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 não prever penas privativas de liberdade como sanção para a conduta ali descrita, não se pode dizer que o porte de drogas para consumo próprio foi descriminalizado, tendo, na verdade, sido apenas afastada a aplicação da pena privativa de liberdade ao caso. II.
O cometimento pelo apenado de novo crime doloso caracteriza a falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença
.
(ARE 1155294. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 28/08/2018 Publicação: 31/08/2018)
.

Nessa esteira caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE FATOS DEFINIDOS COMO CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 526/STJ. [...] DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso, em razão da suposta prática pela sentenciada das condutas previstas no art. 28, caput, da Lei de Drogas [...]; 2.
O acórdão impugnado, ao manter a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, em razão da suposta prática de fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução da pena, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
[...] Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC 518.657/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE
. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em relação à posse de droga para uso próprio,
esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução
. 2. Diante disso, é de se registrar que
a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime
[...] Agravo regimental improvido
” (AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Registre-se, em reforço, que neste mesmo sentido já se posicionaram todas as Câmaras Criminais deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO[...] CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME –
PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – CONSUMO DE ENTORPECENTE
– VIGÊNCIA DA NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, SENÃO DESPENALIZOU –
DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO O IRRESIGNANTE PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA – BASTA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC 525.107/SP)
– REGRESSÃO DE REGIME QUE PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO PROVIDO. A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais,
sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa
. [...]”
(N.U 1026883-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO REEDUCANDO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO E DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALMEJADA REFORMA DO DECISUM – IMPOSSIBILIDADE –
COMPROVADA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA (ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006)
[...] DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO. I.
A conduta tipificada no art. 28 da Lei Antitóxicos continua sendo classificada como crime doloso, apesar de constituir infração penal de menor potencial ofensivo, não sancionada com reprimenda privativa de liberdade, de sorte que, quando praticada no curso da execução penal, enseja o reconhecimento de falta grave, nos moldes do art. 52, primeira parte, da Lei n.o 7.210 de 1984. (Precedentes STJ.)
[...] é escorreita a decisão que determinou a regressão do regime prisional semiaberto para o fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei n.o 7.210 de 1984. Agravo em execução desprovido”
(N.U 0011425-03.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO – REGRESSÃO DE REGIME –
FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO DOLOSO [TRÁFICO]
– SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE – CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE REESTABELECIMENTO AO REGIME SEMIABERTO –
CONSUMO DE ENTORPECENTES – FALTA GRAVE – POSIÇÃO PACIFICADA DO STJ – REGRESSÃO DE REGIME PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
– SÚMULA 526 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ pacificou posição no sentido de que o consumo de entorpecentes, “apesar de não mais cominar pena privativa de liberdade, constitui falta grave, apta a autorizar a regressão de regime" (HC no 373.714/SP - Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma – 16.2.2017). Constatada a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe-se a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado (STJ, Súmula 526)”
(N.U 0029539-09.2017.8.11.0042, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Sendo assim, havendo provas da materialidade e autoria delitiva, bem como por inexistir dúvidas quanto à violação das medidas impostas pelo juízo
a quo
no cumprimento do regime semiaberto, a regressão ao regime fechado é consequência necessária.

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021